Tribunal: TJMT
Processo: 1024393-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEM S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, prorrogou o prazo de blindagem da empresa até o dia 16.03.2021, mantendo a suspensão de todas as execuções e ações contra os devedores. Além disso, também manteve a manutenção dos bens gravados com alienação fiduciária na posse da recuperanda.
Para tanto, afirma o agravante que a prorrogação do prazo de blindagem dos bens essenciais, ações e execuções da empresa recuperanda é vedado pela própria lei de regência.
Alega que o artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, estabelece em seu bojo, que o prazo de suspensão não excederá em nenhuma hipótese os 180 dias corridos após o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Aduz que, a referida decisão lhe causa grande prejuízo, no instante em que a impossibilita de reaver seus créditos, além de manter os bens gravados com alienação fiduciária na posse da agravada, sem qualquer comprovação da essencialidade dos bens em questão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar da lei de recuperação judicial em seu art. 6o, §4o, dispor, por um lado, acerca da não prorrogação do prazo de blindagem, lado outro, o entendimento firmado no âmbito da jurisprudência caminha no sentido de mitigar a referida norma, em favor do princípio da preservação da empresa, que rege a própria lei de recuperação judicial.
Sendo assim, quando evidenciado, no caso específico, a necessidade de prorrogação do prazo de blindagem, não há que se falar, à princípio, em inadequação da decisão de base.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – “STAY PERIOD” – SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 6o C/C ART. 52, II, DA LEI No 11.101/2005 – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – APLICABILIDADE DO CPC SOMENTE EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM SE NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O prazo do período de blindagem, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, é considerado de ordem material, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, dessa forma, deve ser contado ininterruptamente. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)
Por corolário lógico, os bens gravados fiduciariamente, os quais são de propriedade da instituição financeira agravante, devem permanecer na posse da recuperanda, mormente porque a questão acerca da essencialidade dos bens foi objeto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, sendo tal questão, devidamente superada.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.